Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO POR CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. FEIRA PERMANENTE. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando embasada em anotação criminal idônea.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
2. Inviável acolher o pedido de exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 porque a Feira Permanente de Ceilândia, lugar em que o apelante comercializou os entorpecentes, é local de trabalho coletivo.
3. Deve ser mantida a pena pecuniária estabelecida se proporcional à pena privativa de liberdade.
4. Ausente interesse recursal quanto ao pleito de recorrer em liberdade se tal pedido já foi concedido na sentença.
5. Recurso desprovido.